Tribunal: TJDFT
Processo: 0024566-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DECISÃO A credora LARISSA NAVES DUARTE DE MELO formulou pedido de pagamento deste precatório com base na preferência dos créditos alimentares sobre os comuns prevista no artigo 100,§ 1o da Constituição Federal (IDs 17149752 e 17149753). Embora a Constituição Federal estabeleça a preferência no pagamento dos créditos alimentares sobre os comuns, tal prerrogativa não dispensa a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento de precatórios. A benesse constitucional prevê que na formação da lista cronológica de pagamento dos precatórios aqueles de natureza alimentar têm preferência sobre os de natureza comum. O Distrito Federal encontra-se no regime especial de pagamento de precatórios e, atualmente, está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003. O precatório em questão foi autuado no ano de 2017. Logo, ainda que alimentar, não ocupa a primeira posição na lista cronológica de pagamento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto